Tribunal: TJSP
Processo: 0004020-64.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004020-64.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
WILLIAN ALVES MACHADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO, a fim de que seja retificado o
cálculo de pena do agravante, para efeito de progressão de regime,
considerando-se, para tanto, a fração prevista no artigo 112, inciso V, da LEP,
qual seja, 40% (ou fração de 2/5).V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004020-64.2020.8.26.0509 -Voto no 44.179
2
VOTO No 44.179
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0004020-64.2020.8.26.0509
AGRAVANTE: WILLIAN ALVES MACHADO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ARAÇATUBA - UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 2a RAJ
WILLIAN
ALVES
MACHADO,
interpõe
o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra decisão de fls.
31/32, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM
2a RAJ da Comarca de Araçatuba, Dr. Alcides Lourenço Cabral Filho, nos
autos do Processo Digital no: 0000746-68.2019.8.26.0496.
Informa que foi elaborado nos autos o cálculo de
penas, onde, para a pena do crime hediondo, utilizou-se a fração de 3/5 (ou
60%) para fins de progressão, contudo, o agravante não é reincidente em
delito hediondo ou equiparado e por esta razão, a defesa impugnou o
cálculo com espeque na nova redação conferida ao artigo 112 da Lei das
Execuções Penais pela Lei 13.964/2019, postulando a utilização, para a
pena hediondo, da fração de 2/5 (ou 40%), restando indeferido o pedido
pela autoridade agravada.
Alega que de acordo com a nova redação do
artigo 112, inciso VII da Lei das Execuções Penais, a exigência de lapso
correspondente a 60% da pena para progressão de regime somente se
aplica ao reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, o
reincidente específico e no caso em tela, o agravante embora seja
reincidente, não reincidente específico.
Afirma que o lapso a ser aplicado ao agravante é
de 40 para progressão de regime, conforme preceitua o inciso V do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004020-64.2020.8.26.0509 -Voto no 44.179
3
112 da Lei das Execuções Penais.
Salienta que o sentenciado não se enquadra em
nenhuma das situações previstas em lei, a norma mais favorável deve ser
aplicada como consequência lógica do princípio do favor rei, eis que houve
a revogação expressa do artigo 2°, §2° da Lei dos Crimes Hediondos, que
previa prazo mais rigoroso ao reincidente simples (2/5 para primários e 3/5
para reincidentes).
Explana que por se tratar de norma mais
benéfica, deve retroagir para beneficiar todos os condenados antes da
vigência da nova lei, tratando-se, pois, do principio da retroatividade da lei
penal benéfica insculpido no artigo 5°, inciso XL da Constituição da
República.
Requer o provimento do presente agravo, para o
fim de que, por aplicação de lei penal mais benéfica (art. 112, V, da LEP,
alterado pela Lei 13.964/2019), seja determinada a retificação do cálculo de
penas para constar o prazo de 40% (ou 2/5) para fins de progressão de
regime prisional para o delito hediondo (fls. 01/06).
Contraminutado o recurso (fls. 35/39) a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 41).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls.53/57 opinou pelo desprovimento do agravo interposto.
É O RELATÓRIO.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena
pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 “caput” da Lei 11.343/06 e
artigo 155, §4°, I, IV, c/c artigo 71 “caput” do Código Penal, totalizando em
09 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, cujo término do cumprimento da
pena está previsto para 27/08/2027.
Por decisão proferida no dia 03/08/2020, foi
homologado o cálculo de penas acostado aos autos, para que produza seus
regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004020-64.2020.8.26.0509 -Voto no 44.179
4
O presente recurso comporta provimento.
Com efeito, no caso em tela, verifica-se que o
sentenciado, reincidente em crime comum, enquadra-se na hipótese
prevista no artigo 112, V, da Lei de Execuções Penais, com redação dada
pela Lei no 13.934/2019, denominada “Pacote Anticrime”.
Com a redação dada pela nova lei, referido artigo
passou a tratar o sistema progressivo da pena de acordo com a situação de
cada condenado (se primário ou reincidente em crime hediondo ou
equiparado; se o crime por ele praticado é ou não hediondo ou equiparado;
se cometido com violência ou grave ameaça à pessoa etc.), distinguindo,
assim, de acordo com as situações ali elencadas, o lapso temporal
necessário para a progressão de regime.

Contudo, referida lei não fez menção sobre os
casos de réu reincidente por crime comum, existindo assim lacuna na lei,
que deve ser interpretada a favor da agravante.

Destarte,
tratando-se
de
lei
posterior, em
homenagem ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica, insculpido
no artigo 5o, inciso XL da Constituição Federal, e artigo 66, inciso I, da Lei
de Execuções Penais, malgrado o agravante ostente reincidência em crime
comum, deve ser considerado, para fins de progressão de regime, o
percentual de 40% (ou fração de 2/5).
Neste sentido, é a jurisprudência:
(...) No caso concreto, dirigir sem habilitação (artigo
309 do Código Brasileiro de Trânsito), irregularidade
administrativa indevidamente alçada à condição de
ilícito penal, nada diz sobre a personalidade e
periculosidade
do
paciente,
trata-se
de
uma
reincidência vazia, meramente formal, que merece ser
afastada. Assim, como não é crime hediondo, não
deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112,
VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma
vez que lá o executado deve ser reincidente específico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004020-64.2020.8.26.0509 -Voto no 44.179
5
(reincidência em crime hediondo) (...) Para a
progressão de regime, então, em razão do crime de
tráfico de drogas praticado, considerado hediondo
pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de
2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora
revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente
ao novo percentual (40%), previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.
(...) Ante o exposto, não conheço do presente habeas
corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para
cassar
o
acórdão
coator,
determinando,
em
consequência, que o Juízo das execuções afaste,
para fins de progressão, a alegada reincidência formal
do crime previsto no art. 309, do CTB, aplicando,
assim, o percentual de progressão de regime previsto
no art. 112, V, da Lei de Execuções Penais, ou a
fração de 2/5 previsto no revogado art. 2o, § 2o, da Lei
de Crimes Hediondos (já que são equivalentes).HC
533.016/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. em 13/02/2020, DJe de
31/03/2020).
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERPOSTO, a fim de que seja retificado o cálculo de pena do
agravante, para efeito de progressão de regime, considerando-se, para
tanto, a fração prevista no artigo 112, inciso V, da LEP, qual seja, 40% (ou
fração de 2/5).
WALTER DA SILVA
Relator